Tribunal: TCU
Processo: 041.145/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3527/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.145/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo de Souza Gomes Fonseca (XXX.707.451-XX); Denise Cardoso de Sousa Murashima (XXX.858.058-XX); Elizabete dos Santos Junco (XXX.961.966-XX); Poliana Azeredo Couto (XXX.332.457-XX); Simone Andrade de Lima (XXX.469.258-XX); William Correa da Silva (XXX.357.197-XX); William Raphael Fehlauer Von Muhlen (XXX.540.579-XX); Willian Espindola Guerino (XXX.098.571-XX); Wilson Duarte Gimenez (XXX.015.528-XX); Zulmira Rosa de Godoy (XXX.550.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.